Tribunal: TJPA
Processo: 0002308-74.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002308-74.2019.8.14.0067

APELANTE: RONALDO ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA MAUES BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTRA DUAS VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONTEXTO FÁTICO, LUGAR E HORAS DIFERENTES, EM CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NULIDADE ABSOLUTA OBSERVADA DE OFÍCIO – NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA QUANTO À DOSIMETRIA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PARA CADA DELITO – CONFIGURA NULIDADE ABSOLUTA A SENTENÇA QUE, RECONHECENDO A CONTINUIDADE DELITIVA, DEIXA DE PROCEDER À ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA PENA PARA CADA DELITO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – POR FORÇA DO ARTIGO 71 DO CP, A FRAÇÃO DE AUMENTO RECAI NA PENA DOSADA PARA UM SÓ DELITO E NÃO PARA A PENA TOTAL DOS DOIS DELITOS JUNTOS, EM PREJUÍZO AO RÉU – POR OUTRO LADO,
RESSALVA-SE QUE UM NOVO JULGAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, TENDO EM VISTA QUE FOI RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, QUE ABRIU O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, DEVE OBSERVAR OS LIMITES IMPOSTOS NO PRIMEIRO JULGAMENTO, POIS O
QUANTUM
DA PENA NÃO DEVE SER SUPERIOR NO NOVO JULGAMENTO DA DOSIMETRIA. PRECEDENTE DO STJ -
DE OFÍCIO, DECRETO A NULIDADE ABSOLUTA PARCIAL DA SENTENÇA
A QUO
, SOMENTE NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA PARA QUE OUTRA SEJA REALIZADA, RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade em declarar nula a dosimetria da pena da sentença para que outra seja realizada, julgando prejudicado o mérito recursal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0002308-74.2019.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: RONALDO ALMEIDA

ADVOGADA DATIVA: LUCIANA MAUÉS BRAGA - OAB/PA Nº 29.652

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – RONALDO ALMEIDA
, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 10 (anos), 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, na incidência do Art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal. (ID 3817086 - Págs. 1-10).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
na data de 14 de abril de 2019, por volta de 08:30 horas, o réu Ronaldo Almeida, na companhia do também acusado José Huelinton de Oliveira Lima, e mais três pessoas não identificadas, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, a motocicleta e a quantia de R$ 150,00 da vítima Rosinei Miguel Nunes Carvalho, fato ocorrido na localidade conhecida como “ramal do olho”. Subtraídos os bens da vítima, o réus e seus comparas ainda agrediram fisicamente a vítima, deixando-a amarrada no meio do matagal. Ato contínuo, por volta de 10:00 horas, na localidade do açaizal, zona rural do município de Mocajuba, o réu Ronaldo Almeida - ainda na companhia de José Hueliton e mais 3 comparsas - renderam a vítima João Batista Moraes Aires, subtraindo sua motocicleta, usando do mesmo modus operandi, qual seja, a ameaça com armas de fogo e a violência física. Ao final, da mesma forma, amarraram a vítima em meio ao matagal, para então empreender fuga
. (...)”. Sic – ID 3817085 - Pág. 1.

A materialidade do delito está demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 3817031 - Pág. 6) das duas motos subtraídas nos assaltos, e o Auto de Entrega (ID 3817031 - Pág. 26).

O réu, inconformado, recorreu alegando insuficiência de provas, com escopo à sua absolvição na linha do princípio
in dubio pro reo
.

Ultrapassada a tese absolutória, impugna a dosimetria da pena.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incerteza da autoria, aplicando-se o princípio
In dubio pro reo
, sendo o apelante absolvido, conforme o art. 386, II, V e VII do CPP ou, caso não seja este o entendimento, que a pena-base seja aplicada no mínimo legal.

Em contrarrazões (ev. nº 3817102) o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, decotando-se o desvalor atribuído ao vetor judicial “motivos do crime”.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 02/05/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Em princípio, antes de adentrar no mérito recursal, analisa-se uma circunstância de nulidade absoluta que, a
prima facie,
resulta em prejuízo ao réu RONALDO ALMEIDA, senão vejamos:

Dos Fatos

“(...)
na data de 14 de abril de 2019, por volta de 08:30 horas, o réu Ronaldo Almeida, na companhia do também acusado José Huelinton de Oliveira Lima, e mais três pessoas não identificadas, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, a motocicleta e a quantia de R$ 150,00 da vítima Rosinei Miguel Nunes Carvalho, fato ocorrido na localidade conhecida como “ramal do olho”. Subtraídos os bens da vítima, o réus e seus comparas ainda agrediram fisicamente a vítima, deixando-a amarrada no meio do matagal. Ato contínuo, por volta de 10:00 horas, na localidade do açaizal, zona rural do município de Mocajuba, o réu Ronaldo Almeida - ainda na companhia de José Hueliton e mais 3 comparsas - renderam a vítima João Batista Moraes Aires, subtraindo sua motocicleta, usando do mesmo modus operandi, qual seja, a ameaça com armas de fogo e a violência física. Ao final, da mesma forma, amarraram a vítima em meio ao matagal, para então empreender fuga
. (...)”. Sic – ID 3817085 - Pág. 1.

No caso se tratam de dois crimes de roubo majorado, com mesmo
modus operandi;
porém, em contexto fático, lugar e horas diferentes, e contra vítimas distintas.

O julgador reconheceu a continuidade delitiva do art. 71 do CP; mas, na dosimetria, não individualizou a pena para cada delito de roubo, isoladamente, como se alude na fiel prática do direito, incorrendo em nulidade absoluta.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO - CRIME CONTINUADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA. 1.
Configura nulidade absoluta a sentença que, reconhecendo a continuidade delitiva, deixa de proceder à análise individualizada da pena para cada delito, por ofensa ao princípio da individualização da pena. 2. Diante da nulidade decretada e da impossibilidade da nova sentença impor pena mais gravosa ao acusado, impõe-se, desde já, o reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de furto consumado pela prescrição retroativa e do crime de furto tentado pela pena in abstrato.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0394.07.067092-9/001, Relator (a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018). Grifo.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO MINISTERIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
CONCURSO DE CRIMES. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DECLARADA NULA, DE OFÍCIO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

1. Cuida-se de recurso de apelação objurgando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE, que impôs pena definitiva de 6(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e mais 50(cinquenta) dias-multa, com reprimendas pela prática dos crimes de tráfico de droga e posse de munição de arma de fogo. 2. O recurso de apelação não traz tese de nulidade da sentença, sob qualquer aspecto. De outro lado, a Procuradora de Justiça, em substancioso parecer, levanta tal questionamento. 3.
Em acurado exame aos termos e à estruturação da sentença vergastada, diviso que assiste ampla e total razão à proficiente representante do Parquet, porquanto, afigura-se, às escâncaras, a
NULIDADE
do mencionado
decisum
, por incorrer em forma e conteúdo incompatíveis com a lei e a jurisprudência aplicáveis à espécie
, caracterizada, sobretudo, pela falta de relatório e dispositivo da decisão, consorciada à
ofensa ao princípio da individualização da pena, pela não observância da necessidade de realização do cálculo da pena separadamente, para cada delito, tendo em vista tratar-se de concurso de crime.
(...). Há, portanto, nulidade por inobservância de formalidade essencial, conforme inteligência do art. 564, inc. IV, do Código de Processo Penal.
Omissis.
6. Recurso conhecido. Mérito, porém, prejudicado, em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença.

(TJCE - Apelação Criminal - 0002522-05.2017.8.06.0117, Rel. Desembargador(a) MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 26/05/2020, data da publicação: 26/05/2020)
.

A denúncia não se referiu a continuidade delitiva e o julgador a reconheceu na dosimetria, o que impõe a individualização da pena para cada crime.

Deveras, há nulidade tópica da sentença quanto à dosimetria, por violação ao princípio da individualização da pena, diante da ocorrência de dois crimes de roubo majorado, considerado em continuidade delitiva, em que o cálculo dosimétrico deve respeitar a individualização para cada um dos delitos, pois só uma das penas é que deve ser considerada e na qual será aplicado o aumento previsto no art. 71 do CP.

Na sentença, o julgador dosou a pena dos dois delitos juntas, como crime único relativo às duas vítimas, de modo que, pela continuidade delitiva, aumentou mais 1/6 (um sexto) levando a pena a um patamar elevado de
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa.

Não é sobre a pena dos dois crimes juntas que se vai aumentar a fração da continuidade delitiva, pois o art. 71 do CP, expressamente prevê:

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a
pena de um só dos crimes
, se idênticas, ou a mais grave, se diversas
, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
.

Assim, havendo a individualização da pena para cada um dos delitos, sendo as penas idênticas, aplica-se-lhe a pena
de um só dos crimes
,
ou a mais grave, se penas diversas
, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços (art. 71 do CP); ou seja, será sempre aplicada somente uma pena estipulada para um dos crimes, que servirá de referência para a fração de aumento pela continuidade.

O julgador aplicou uma pena bem alta pelos dois crimes juntos, sem individualização em relação ao roubo contra a vítima
ROSINEI MIGUEL NUNES CARVALHO, e o roubo em desfavor do ofendido JOÃO BATISTA MORAES AIRES
, e sobre esta dosimetria única, na terceira fase aumentou pela continuidade delitiva; no entanto, para efeito do art. 71 do CP, repito, utiliza-se para a aplicação em concreto a pena de um só dos crimes e não dos dois juntos, o que resultou em prejuízo para o réu.

Por oportuno, ressalta-se que um novo julgamento relativo à dosimetria da pena, tendo em vista que foi recurso exclusivo da defesa, que abriu o duplo grau de jurisdição, deve observar os limites impostos no primeiro julgamento da dose, pois o
quantum
da pena não deve ser superior no novo julgamento da dosimetria.

No mesmo sentido:

Omissis
.
Verificada a presença de ilegalidade flagrante, porquanto, realizado novo julgamento, foi imposta pena superior à fixada no primeiro julgamento, após exame exclusivo do recurso da defesa, sem que se observassem os limites impostos no primeiro julgamento, importando, assim, em inegável
reformatio in pejus
indireta. (...)
4. Diante da constatação, de ofício, de constrangimento ilegal decorrente da imposição de pena superior à fixada no primeiro julgamento, em razão da
non reformatio in pejus
, denota-se, também, que prescrita a pretensão punitiva estatal, porquanto decorrido prazo superior a 8 anos desde a pronúncia até a presente data. 5.
Habeas corpus
não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para restabelecer a pena fixada no primeiro julgamento do paciente, declarando extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. (STJ - HC 328.577/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Pub. no DJe de 23/08/2016). Negritado.

Deste modo, de ofício, decreto a nulidade absoluta parcial da sentença
a quo
, somente no tocante à DOSIMETRIA DA PENA para que outra seja realizada, respeitando o princípio da individualização da pena, nos termos enunciados. Apelo prejudicado.

É o Voto.

Belém, 30/05/2022